Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0707343-82.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MILENA FERNANDES DA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. A recorrente teve o benefício de gratuidade de justiça indeferido pelo juiz de primeira instância (ID 28705801). Em Recurso Extraordinário a recorrente requereu novamente os benefícios da justiça gratuita juntando, para tanto, exatamente os mesmos contracheques (ID 28705731 e ID 34181105) que embasaram o anterior indeferimento da concessão do aludido benefício. Decido. Conquanto tenha a parte recorrente pedido os benefícios da justiça gratuita, seu pedido se deu sem qualquer lastro probatório das alterações fáticas de sua condição econômica. Nesse sentido, transcreve-se trecho da decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente: “O réu se insurge contra o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. Com base nos contracheques juntados pela autora (ID 76822158), verifico que a parte possui condições de arcar com as custas do processo. O benefício da gratuidade de justiça deve ser conferido apenas àqueles que, efetivamente, não possam arcar com as custas processuais sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família, conforme previsão do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Diversamente do direito à saúde, não se trata de garantia de acesso universal ou com tendência a ser universalizada. Assim, sua concessão não pode adotar parâmetros que impliquem na sua concessão à totalidade ou à quase totalidade da população brasileira. Em que pese se reconhecer que o valor percebido pela autora como remuneração não lhe garante estilo de vida luxuoso e que muitos bens de consumo estão fora de suas possibilidades, a realidade econômica do país não permite reconhecer a hipossuficiência financeira da parte. De acordo com a síntese de indicadores sociais do IBGE de 2020 (citação contida na página 61 do documento, disponível em:&lt;https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101760.pdf&gt;): Nesse sentido, 11,8% da população brasileira, em 2019, viviam com até o valor de 1 ⁄4 de salário mínimo per capita mensal (cerca de R$ 250) e quase 30% com até 1 ⁄2 salário mínimo per capita (R$ 499). No Nordeste, quase metade da população tinha até esse último patamar de renda mensal. No outro extremo da distribuição, no Brasil, 4,1% tinham rendimento per capita superior a 5 salários mínimos (R$ 4 990), no Distrito Federal, 12,9% das pessoas apresentavam esse rendimento (Tabela 2.2). Assim, a requerente pertence ao pequeno grupo populacional de 4,1% que possui renda superior a cinco salários-mínimos. Essa classificação de nível de renda inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça. Acolho a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, para indeferir o benefício.” Nesta toada, verifica-se dos documentos de ID 28705731 e ss. que a parte recorrente permanece recebendo mais de 6.000,00 (seis mil reais) brutos e aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) líquidos. Nesse sentido, caberia à parte recorrente, quando da interposição do recurso, demonstrar a observância dos pressupostos recursais, com o pagamento do preparo ou comprovação da alteração de condição econômica, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ônus do qual não se desincumbiu de demonstrar, na forma do art. 373, I do CPC. Ainda que o § 4o do art. 1.007 do CPC disponha acerca da possibilidade de intimação da parte que não recolhe o preparo, tempestivamente, para o recolher em dobro, tem-se que Enunciado no 168 do FONAJE “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC/2015”. Aplica-se, à hipótese, o § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/1995. Por tais razões, denego o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A consequência lógica é o não conhecimento do Recurso Extraordinário, por ausência de realização do regular preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal